Tribunal: TJSP
Processo: 2116157-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 2114403-50.2020.8.26.0000 – Impugnação quanto à gratuidade de justiça concedida à associação ré – Não cabimento – Matéria que não se amolda às situações taxativamente previstas no art. 1.015, do NCPC – Inaplicabilidade da taxatividade mitigada – Ausência de urgência - Recurso inadmissível - Agravo não conhecido neste ponto.

AGRAVOS DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 2114403-50.2020.8.26.0000 – Impugnação quanto à gratuidade de justiça concedida à associação ré – Não cabimento – Matéria que não se amolda às situações taxativamente previstas no art. 1.015, do NCPC – Inaplicabilidade da taxatividade mitigada – Ausência de urgência - Recurso inadmissível - Agravo não conhecido neste ponto.

AGRAVOS DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA – Ação indenizatória - Irresignação quanto à r. decisão que reconheceu a incompetência do juízo fazendário para o julgamento da pretensão em face da associação ré, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado – Descabimento - Conexão verificada – Prorrogação legal da competência da Vara da Fazenda Pública - Normas de Organização Judiciária que não se sobrepõem quando o julgamento deva ser uniforme para todas as partes envolvidas na demanda – Entendimento consolidado deste C. Tribunal de Justiça – Reforma da r. decisão neste capítulo – Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116157-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA, são agravados NAIARA
BARROS DE SOUZA, WILQUER DOS SANTOS VIEIRA LEITE e MUNICÍPIO DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116157-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2116157-27.2020.8.26.0000 - JV*
Agravantes e reciprocamente agravados: NAIARA BARROS DE SOUZA,
WILQUER
DOS
SANTOS
VIEIRA
LEITE
e
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE JESUS JOSÉ E MARIA e OUTRO
Juiz: RAFAEL TOCANTINS MALTEZ
Comarca: GUARULHOS
Votos n.o: 15.485 E*
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
n.o
2114403-50.2020.8.26.0000
Impugnação quanto à
gratuidade de justiça concedida à associação ré Não
cabimento
Matéria que não se amolda às situações
taxativamente previstas no art. 1.015, do NCPC

Inaplicabilidade da taxatividade mitigada Ausência de
urgência - Recurso inadmissível - Agravo não conhecido
neste ponto.
AGRAVOS DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA
Ação indenizatória - Irresignação quanto à r. decisão que
reconheceu a incompetência do juízo fazendário para o
julgamento da pretensão em face da associação ré, por se
tratar
de
pessoa
jurídica
de
direito
privado

Descabimento - Conexão verificada Prorrogação legal
da competência da Vara da Fazenda Pública - Normas de
Organização Judiciária que não se sobrepõem quando o
julgamento deva ser uniforme para todas as partes
envolvidas na demanda
Entendimento consolidado
deste C. Tribunal de Justiça Reforma da r. decisão neste
capítulo Recursos providos.
Trata-se de agravos de instrumentos, que serão julgados
conjuntamente, interpostos contra a r. decisão reproduzida a fls. 118/121, dos
Autos n.o 2114403-50.2020.8.26.0000, que deferiu a justiça gratuita à
Associação Beneficente Jesus, José, Maria, bem como reconheceu a
incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública para o julgamento da
ação em relação a esta corré, extinguindo o feito em relação a ela, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116157-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
resolução de mérito.
Sustentam os agravantes Naiara Barros de Souza e
Wilquer dos Santos Vieira Leite, em síntese, que a Associação Beneficente
não comprovou, documentalmente, na origem, a sua real necessidade de
gozar dos benefícios da gratuidade de justiça. Além disso, insurgem-se contra
a extinção do feito, sem análise do mérito, em face desta corré, uma vez que a
presença de pessoa jurídica de direito privado no polo passivo da demanda,
em litisconsórcio com o ente público, não afasta a competência da Fazenda
Pública para julgar a causa.
Assim, requerem que seja revogada a gratuidade de
justiça concedida à associação, bem como mantida a corré no polo passivo da
ação.
Por sua vez, recorreu a associação ré, sustentando, em
síntese, que não há que se falar em incompetência do juízo, devendo ser
reintegrada no polo passivo da ação indenizatória.
Foi concedido o efeito suspensivo (fls. 141/143 e
113/114, dos respectivos autos).
Não houve apresentação de contraminuta (fls. 149 e 118,
respectivamente).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116157-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Cuida-se de recursos interpostos contra a r. decisão que
concedeu a justiça gratuita à associação ré e, também, reconheceu a
incompetência do juízo fazendário para processar a demanda em face desta,
por se tratar de pessoa jurídica de direito privado.
Primeiramente,
o
Agravo
de
Instrumento
n.o
2114403-50.2020.8.26.0000, em relação ao capítulo atinente à concessão dos
benefícios da justiça gratuita, não pode ser conhecido.
Dispõe o art. 1.015 do NCPC:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116157-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução
e no processo de inventário.”
Como se vê, inexiste hipótese de cabimento de agravo de
instrumento contra a r. decisão que concede o pedido de gratuidade da justiça,
mas apenas contra aquela que a nega ou a revoga.
Desse modo, é incabível o conhecimento do agravo, não
havendo sequer como se aplicar a flexibilização aceita pela jurisprudência
quanto à estar artigo legal.
Com efeito, pendia controvérsia doutrinária sobre a
natureza do rol constante no artigo 1.015 do NCPC, verificando-se três
correntes: rol taxativo, rol exemplificativo e possibilidade de interpretação
extensiva.
No entanto, o C. STJ no REsp Repetitivo n.o
1.704.520/MT, não acolheu nenhuma das correntes doutrinárias acima
citadas, criando a chamada “cláusula adicional de cabimento”.
Tal cláusula se consubstancia na aferição de urgência
concreta, no sentido de que a ausência de análise imediata, em sede recursal,
tornaria inútil o provimento jurisdicional, conforme assentou a Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116157-27.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Especial:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação.” (Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
05/12/2018 - Info 639).
Não é este o caso dos autos, visto que a concessão do
pedido de justiça gratuita é plenamente reversível, podendo, posteriormente,
se acaso constatado o seu descabimento, ser a corré chamada a adimplir todos
os ônus que lhe incumbam na marcha processual.
Ademais, não se mostra urgente a apreciação do pedido
de revogação de tal benefício, pois, em se tratando de questão patrimonial,
eventual prejuízo é ressarcível em momento oportuno.
Desse modo, não há qualquer situação de urgência a
justificar a mitigação da taxatividade legal.
Logo, diante do rol taxativo do art. 1.015 do nCPC, não
se configura a r. decisão como agravável, não havendo como se dar
seguimento ao recurso.
Em relação ao capítulo relativo ao reconhecimento da
incompetência absoluta do juízo fazendário em face da associação ré,
comportam provimento os recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116157-27.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Isto porque a pretensão inicial versa sobre eventual
direito à indenização, por danos morais, decorrente do óbito da filha dos
agravantes, por alegado erro médico.
Verifica-se, portanto, que é absolutamente possível a
formação do litisconsórcio passivo entre o prestador de serviço público
(associação civil) e o Município, já que este responde subsidiariamente pelos
danos ocasionados por aquela.
Em situação assemelhada, também envolvendo pessoa
jurídica de direito privado, leciona José dos Santos Carvalho Filho:
“Não obstante, se, apesar disso, o concessionário não tiver meios
efetivos para reparar os prejuízos causados, pode o lesado dirigir-
se ao concedente, que sempre terá responsabilidade subsidiária
pelo fato de ser o concessionário um agente seu (p. 374).
(...) De início, não há qualquer dúvida de que a pessoa jurídica de
direito público ou a de direito privado prestadora de serviço
público tem idoneidade para figurar no pólo passivo do processo.
Terão, portanto, a condição de rés, porque a elas é imputada a
responsabilidade civil e a obrigação de reparar o dano (p. 550)”
(in “Manual de Direito Administrativo”. 21a ed. Lumen Juris).
Ademais, não há que se cogitar a formação de dois
processos que versem sobre os mesmos fatos, já que o instituto da conexão
prima pela segurança jurídica e pela economia processual, a fim de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116157-27.2020.8.26.0000 -Voto no
8
evitarem decisões diversas e contraditórias sobre o mesmo fato.
No caso, não se pode falar em incompetência absoluta do
juízo da Fazenda Pública tão somente pelo fato de um dos réus ser pessoa
jurídica de direito privado, eis que esta se encontra no polo passivo
juntamente com a Municipalidade, a qual possui foro especializado, o que
acarreta a prorrogação da competência às demais pessoas a ela coligadas.
Neste sentido, leciona a jurista Ada Pellegrini Grinover:
“Dá-se prorrogação legal nos casos em que, entre duas ações,
haja relação de conexidade ou continência (CPC, arts. 102-104;
CPP, arts. 76-77). Em ambos os casos a semelhança das causas
apresentadas ao Estado-juiz (mesmos fatos a provar; mesmo bem
como objeto de dois conflitos de interesses) aconselha que, a
propósito de ambas, forme o juiz uma única convicção, de modo a
evitar decisões contraditórias em dois processos distintos e, em
qualquer
hipótese,
atendendo ao princípio da economia
processual” (in “Teoria Geral do Processo”, 19a Ed. Malheiros, p.
243).
As varas especializadas em feitos nos quais a Fazenda
Pública é parte são advindas das normas de organização judiciária e não há
óbice que o particular, prestador de serviço público, figure no polo passivo
juntamente com o ente público.
E, tanto isso é verdade que, nas comarcas em que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116157-27.2020.8.26.0000 -Voto no
9
vara especializada, o feito no qual faça parte a Fazenda Pública tramita no
juízo cível, uma vez que este acumulará a competência.
Ademais, verifica-se que ao caso incide o disposto nos
artigos 46 e ss., do novo Código de Processo Civil, pois se trata da mesma
competência material (Justiça Estadual), tendo sido apenas fracionada em
varas especializadas, através das normas de organização judiciária, a fim de
facilitar e acelerar o julgamento das causas (divisão por ramos do direito).
Neste sentido já é pacífica a jurisprudência desta Colenda
Corte de Justiça:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação fundada em erro
médico, com pretensão de "indenização por danos materiais e
morais" promovida contra o médico, a Santa Casa de Misericórdia
de Araçatuba e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Médico de que se diz credenciado da Santa Casa e da Fazenda
Pública
Responsabilidade civil decorrente de erro médico

Petição inicial que imputa responsabilidade civil ao facultativo, ao
hospital e ao Estado Figurando ente estatal no polo passivo,
acionado nessa qualidade, a causa atrai fundamentos jurídicos de
Direito Público à decisão, discutindo-se a responsabilidade civil do
Estado que, por seus agentes, podem vir a prestar o serviço de
forma defeituosa e a causar dano a terceiro
Competência
atribuída à Seção de Direito Público Incidência e aplicação da
Resolução no 736/2016, de 30.03.2016, que "altera a Resolução no
623/2013 referente à competência para processar e julgar as ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116157-27.2020.8.26.0000 -Voto no
10
de responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil ...",
atribuindo à Seção de Direito Público competência para conhecer
e julgar as ações que tais Precedentes deste C. Órgão Especial.
Conflito julgado procedente e competente a Câmara suscitada (11a
Câmara de Direito Público).” (TJSP; Conflito de competência
cível 0043652-09.2019.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Araçatuba - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de
Registro: 12/12/2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação fundada em erro
médico, com pretensão de "indenização por danos morais e
estéticos" promovida contra o médico, a Santa Casa de
Misericórdia de Descalvado e a "Fazenda Pública Estadual,
pessoa jurídica de direito público, na qualidade de responsável
pelo SUS" Médico de que se diz ser credenciado da Santa Casa e
da Fazenda Pública Responsabilidade civil decorrente de erro
médico
Petição inicial que imputa responsabilidade civil ao
facultativo, ao hospital e ao Estado Figurando ente estatal no
polo passivo, acionado nessa qualidade, a causa atrai fundamentos
jurídicos de Direito Público à decisão, discutindo-se a
responsabilidade civil do Estado que, por seus agentes, prestam
serviço de forma deficiente e venham a causar dano a terceiro
Competência atribuída à Seção de Direito Público Incidência e
aplicação da Resolução no 736/2016, de 30.03.2016, que "altera a
Resolução no 623/2013 referente à competência para processar e
julgar as ações de responsabilidade civil do art. 951 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116157-27.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Civil ...", atribuindo à Seção de Direito Público competência para
conhecer e julgar as ações que tais Hipótese em que a Câmara
suscitada conhece da causa apenas para afastar do polo passivo o
ente estatal e, por consequência, determinar o deslocamento da
competência para a sessão de direito privado Impossibilidade de
cisão do julgamento para esse fim Causa que precisa ser julgada
por inteiro por único Órgão Julgador. Conflito julgado procedente
e competente a Câmara suscitada (1a Câmara de Direito
Público).”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0006997-09.2017.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Descalvado - 2a Vara;
Data do Julgamento: 07/06/2017; Data de Registro: 19/06/2017).
“Agravo de Instrumento Ação indenizatória Pedido ilíquido
contra massa falida em litisconsórcio com pessoa jurídica de
direito público
Aplicação do quanto decidido no REsp no
1.643.856 (Tema no 976, STJ) Competência da Vara da Fazenda
Pública
Adequação do julgado ao entendimento da Corte
Superior.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2123566-
93.2016.8.26.0000; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/09/2019; Data de
Registro: 22/09/2019).
Além disso, não se pode olvidar o que recentemente
decidiu o C. STJ em caso análogo, quando do julgamento do Tema 976, no
qual foi fixada a seguinte tese: “A competência para processar e julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116157-27.2020.8.26.0000 -Voto no
12
demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em
litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível
no qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações
contra a Fazenda Pública, de acordo as respectivas normas de organização
judiciária.”
Sendo assim, merece reforma a r. decisão neste capítulo,
reconhecendo-se a competência da Vara Fazendária para julgamento da
pretensão indenizatória em face da associação ré, em litisconsórcio passivo
com a Municipalidade.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
Agravo de Instrumento n.o 2114403-50.2020.8.26.0000, em relação ao
capítulo referente à concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser
inadmissível, e, no mais, dá-se provimento aos recursos, para o fim de se
reconhecer a competência do juízo de origem para processar e julgar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116157-27.2020.8.26.0000 -Voto no
13
demanda em face da associação ré, em litisconsórcio passivo com a
Municipalidade.
SILVIA MEIRELLES
Relatora